Tribunal: CARF
Processo: 10855.720745/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.720745/2019-18
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3402-011.380 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/02/2014 a 30/04/2015
BEBIDAS. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. ANEXO III DECRETO
No 6.707/2008. MARCA NÃO EXPRESSAMENTE RELACIONADA.
INCIDÊNCIA COM BASE EM CLASSE RESIDUAL.
Demonstrada a existência de marcas distintas de produtos (não se tratando,
portanto, da hipótese de que uma seja mera variação ou tipo distinto da outra)
devem ser observadas as classes de enquadramento estabelecidas pelo Anexo
III do Decreto no 6.707/2008. Neste caso, ausente uma das marcas do referido
Anexo, não procede que se aplique, para esta, o imposto previsto para a marca
expressamente mencionada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720745/2019-18
Fl. 4671
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.380 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720745/2019-18

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Porto Alegre
(DRJ-POA):
Trata-se de Auto de Infração por falta de recolhimento do IPI em função de erro
de enquadramento de produto em classes de valores do IPI, nos termos do art. 58-J e
seguintes da Lei no 10.833, de 2003. A exigência foi formalizada segundo consta nas fls.
3800/3812, perfazendo R$ 102.982.749,16 na data da autuação, e se refere ao IPI, no
valor de R$ 46.827.762,85, acrescido de juros de mora e multa de ofício de 75%.
Alegou a Fiscalização:
No regime especial de tributação de que tratam a Lei no 10.833, de 2003, e o Decreto n.
6.707/08, os valores da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e do IPI,
incidentes sobre produtos dos Capítulos 21 e 22 da Tabela de Incidência do IPI (TIPI),
deviam ser apurados mediante a aplicação de alíquotas por unidade de medida (R$ por
litro), consoante o art. 27, § 1o, do Decreto n. 6.707/08:
Os valores por litro dos tributos relacionados nas tabelas do Anexo III do Decreto no
6.707/08, devidos pela pessoa jurídica optante pelo regime especial de tributação,
variavam conforme o tipo de bebida, sua embalagem (lata, vidro retornável ou vidro
descartável e outras embalagens não especificadas) e o grupo ao qual a marca
comercial de bebida vendida pertencia, além de terem variado ao longo do tempo.
O contribuinte enquadrou suas cervejas da marca comercial “SCHIN” nos grupos
“Demais Nacionais Especiais” ou “Demais Pilsen”, que são os grupos residuais que
têm as menores alíquotas por unidade de medida (R$ por litro) das tabelas do anexo III
do Decreto n. 6.707/08, como se fosse uma marca nacional nova, completamente
desvinculada de qualquer outra marca comercial anterior.
A Fiscalização sustenta que a marca comercial “Schin”, lançada em 2014, apesar de
formalmente ser uma marca nova, teria sucedido a marca “NOVA SCHIN”, lançada em
2003. Esta última consta, nas tabelas do anexo III do Decreto n. 6.707/08, em grupos
com alíquotas mais elevadas do que aquelas previstas para os grupos residuais de
“Demais Nacionais Especiais” ou “Demais Pilsen” em que o contribuinte enquadrou as
cervejas da marca “Schin”.
Para sustentar seu raciocínio, invoca o disposto no inciso I do art. 123 c/c art. 122, da
Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de propriedade industrial):
(...)
E aduz:
Se, conforme o inciso I do art. 123 da Lei no 9.279/1996, transcrito acima, o objetivo da
marca é identificar a origem do produto ou serviço, a marca “SCHIN” cumpre
perfeitamente com essa finalidade, na medida em que conecta todos os produtos e
serviços das linhas “SCHIN”, “NOVA SCHIN” e “SCHINCARIOL” do contribuinte,
tanto que, conforme se observa na tabela abaixo, pesquisa feita pelo radical “SCHIN”,
no
site
do
INPI
–
Instituto
Nacional
da
Propriedade
Industrial
(http://www.inpi.gov.br/home), traz (como seria de se esperar, obviamente) todos os
produtos e serviços registrados pelo contribuinte com a marca “SCHIN”, “NOVA
SCHIN” e “SCHINCARIOL”, detalhando a conexão evidente que existe entre essas
marcas.
(...)
Fl. 4672
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.380 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720745/2019-18

- (...) o liame evidente que existe entre as cervejas das marcas“NOVA SCHIN” e
“SCHIN”. Por exemplo, o contribuinte também é titular das marcas “DEVASSA” e
“GLACIAL”. Apesar da mesma titularidade, não se cogita questionar que
“DEVASSA”, “GLACIAL” e “SCHIN” não são marcas distintas, simplesmente porque
não há nenhuma conexão nominal entre as marcas. Levando o raciocínio ao extremo
apenas para efeito de argumentação, as marcas “SCHIN”, “GLACIAL” e “DEVASSA”
poderiam até ser as mesmas cervejas, produzidas na mesma fábrica e com a mesma
fórmula, apenas vendidas com rótulos diferentes por encomedantes diferentes, que,
apesar de ser o mesmo produto, não se questionaria a distinção das marcas, do mesmo
modo que não se contesta a distinção entre a “SCHIN” e outras marcas produzidas por
outras cervejarias, por exemplo, “SKOL” ou “ITAIPAVA”
(...)
A ciência do auto de infração se deu em 28/02/2019, conforme fl. 3821.
Inconformada com a exigência, a autuada, por meio de seus procuradores, apresenta
suas razões às fls. 3826/3872, em 28/03/2019:
(...)
5. Em breve síntese, o REFRI estabelecia valores fixos de IPI, PIS e COFINS a serem
recolhidos decorrência da comercialização de cervejas, definidos em Real por Litro, e
que variavam conforme a marca da bebida.
6. Vale ressaltar que, conforme previsto no próprio Decreto no 6.707/08, os valores dos
tributos a serem recolhidos eram fixados de acordo com o “preço de referência” de
cada marca de cerveja que, por sua vez, era apurado a partir do preço médio de venda
de cada produto:
(...)
14. Em 28.2.2019, a Requerente tomou ciência de Auto de Infração lavrado pelas D.
Autoridades Fiscais Federais exigindo débitos de IPI em função do suposto
recolhimento a menor do imposto federal sobre a comercialização das cervejas de
marcas "Schin" e "Schin Verão" no período de fevereiro de 2014 a abril de 2015.
(...)
16. No entanto, as DD. Autoridades Fiscais -- sem qualquer embasamento técnico que
possa suportar as suas alegações -- se limitam a questionar o enquadramento das
cervejas das marcas “Schin” e “Schin Verão” naqueles grupos por entender que
deveriam ter sido tributadas de acordo com os valores estipulados para a marca “Nova
Schin”, que possuía montantes superiores para recolhimento de IPI.
17. A esse respeito, é importante registrar que o único argumento utilizado pelas DD.
Autoridades Fiscais para questionar o enquadramento das cervejas de marcas “Schin”
e “Schin Verão” seria o fato de que, em seu entendimento, esses produtos seriam,
respectivamente, a mesma bebida e/ou apenas uma variação da cerveja de marca
“Nova Schin”, que estava expressamente listada no Anexo III do Decreto no 6.707/08
na época dos fatos geradores.
18. A despeito de as cervejas de marcas “Schin” e “Schin Verão” deterem registros
independentes no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”)e no Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (“MAPA”), possuírem composições
distintas, terem sido comercializadas em embalagens diferentes, terem adotado
comunicação visual igualmente distinta, sendo objeto de campanhas publicitárias
totalmente segregadas, além de terem sido vendidas de forma concomitante por largo
período de tempo (elementos expressamente reconhecidos no Relatório Fiscal e que
Fl. 4673
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.380 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720745/2019-18

comprovam de forma indubitável tratar-se de marcas diversas, como será visto), as
DD. Autoridades Fiscais entenderam que:
(...)
22. No entanto, as acusações da D. Fiscalização estão totalmente embasadas em meras
suposições e ilações – totalmente dissociadas da realidade dos fatos, na medida em
que:
(i) as cervejas de marcas “Schin” e “Schin Verão” sempre foram marcas diferentes e
independentes da cerveja de marca “Nova Schin”, não podendo ser tributadas como se
fossem o mesmo produto; e
(ii) não há dúvidas de que as cervejas de marcas “Schin” e “Schin Verão” não estavam
expressamente enumeradas no Anexo III do Decreto no 6.707/08 ou em qualquer
normativo da RFB, claramente por opção legislativa, pois outras marcas de cerveja,
também com nomes semelhantes, mas correspondentes a produtos diferentes, estavam
devidamente listadas em grupos separados, de forma que não há como se questionar a
correção do enquadramento das cervejas de marcas “Schin” e “Schin Verão” nos
grupos residuais.
(...)
É o relatório.
A 3a Turma da DRJ-POA, em sessão datada de 18/11/2019, por unanimidade
de votos, rejeitou a preliminar de nulidade e, no mérito, julgou PROCEDENTE a
Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 10-67.081, às fls. 4563/4583, com a seguinte Ementa:
BEBIDAS. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. ANEXO III DECRETO No
6.707/2008. MARCA NÃO EXPRESSAMENTE RELACIONADA. INCIDÊNCIA
COM BASE EM CLASSE RESIDUAL.
Demonstrada a existência de marcas distintas de produtos (não se tratando, portanto, da
hipótese de que uma seja mera variação ou tipo distinto da outra) devem ser observadas
as classes de enquadramento estabelecidas pelo Anexo III do Decreto no 6.707/2008.
Marcas comerciais novas, ausentes da tabela do referido Anexo, deverão ser
enquadradas como “Demais Nacionais Especiais” ou “Demais Nacionais Pilsen”,
conforme o caso específico.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
É descabida a alegação de nulidade de auto de infração que explicita com clareza os
fatos e fundamentos legais do lançamento de ofício com indicação das provas
correspondentes, facultando aos sujeitos passivos a apresentação de defesa, ou quando
as irregularidades possam ser sanadas.
Em razão do valor exonerado, a DRJ recorreu de ofício a esta instância ad quem.
O contribuinte, cientificado em 13/12/2019 (conforme TERMO DE CIÊNCIA POR
ABERTURA DE MENSAGEM à fl. 4587), apresentou contrarrazões ao Recurso de Ofício em
25/05/2020, anexados aos autos às fls. 4595/4604.
É o relatório.

Fl. 4674
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.380 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720745/2019-18

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
I - ADMISSIBILIDADE
A decisão de piso exonerou o contribuinte de crédito tributário referente a IPI no
valor de R$ 102.982.749,16. Em razão do montante exonerado, o Colegiado a quo recorreu de
ofício a este Conselho.
Sobre o tema, está vigente a Portaria MF no 02, de 17/01/2023, que estabelece o
limite de alçada para o Recurso de Ofício:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a
R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Portanto, o Recurso de Ofício preenche as condições de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.

II - FUNDAMENTAÇÃO
A decisão recorrida deu provimento à Impugnação nos seguintes termos:
O ponto controvertido é o seguinte: as marcas de cerveja Schin e Schin Verão (zero,
pilsen, munich e malzbier) devem ser tributada pelo IPI da mesma maneira que a
cerveja Nova Schin (zero, pilsen, munich e malzbier) ou, ao contrário, cada uma delas
deve ser tratada de forma individualizada?
De início, cabe analisar o Regime de Tributação instituído pela Lei no 10.833, de 2003
(com a redação da pela Lei no 11.727, de 2008):
(...)
O regime especial de bebidas frias - REFRI - de que trata a Lei supramencionada foi
regulamentado pelo Decreto no 6.707, de 23 dezembro de 2008. Referido Decreto
estabeleceu as regras de cuja aplicação resultaria o valor do IPI incidente sobre os
produtos em questão. Mas foi além: a partir das referidas regras, fixou o valor do
imposto incidente, nas Tabelas de seu Anexo III:
(...)
Fl. 4675
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.380 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720745/2019-18

Temos o seguinte: a partir dos preços de venda de cada marca (coletados em pesquisa
ou constantes de pautas utilizadas para o cálculo do ICMS) calculava-se um preço de
referência que, pode-se assim dizer, seria o preço de comercialização de determinada
marca de produto no território nacional.
A legislação traçou os critérios pelos quais seria determinado o valor-base de cada
produto e as alíquotas a serem aplicadas:
(...)
Finalmente, determinou que, a partir da publicação das alíquotas sobre o valor base, os
valores do IPI seriam aqueles estabelecidos no Anexo III do Decreto no 6.707, de 2008.
(...)
É preciso ressaltar um aspecto fundamental: a legislação não deixou ao contribuinte
margem para ele próprio definir a base de cálculo do IPI. Ao contrário. Cabia à própria
Administração Tributária determinar a base de cálculo e o valor do imposto que
incidiria sobre cada MARCA de produto.
(...)
Avançando na análise da construção dessa sistemática de tributação, vejamos mais
algumas regras da legislação de regência:
(...)
Ainda a esse respeito, há regras de grande importância que constam das Notas
Explicativas das Tabelas do Anexo III. Vejamos:
Notas Explicativas (Tabelas X, XI e XII)
1. Salvo se expresso na marca comercial constante da tabela, os valores para os
produtos identificados aplicam-se a todos os seus tipos e variações.
(...)
3. A classificação “Demais Nacionais Especiais” refere-se a marcas comerciais de
cervejas não expressamente relacionadas e que sejam do tipo premium, extra, malzbier,
sem álcool, pilsen extra, etc.
4. Marcas comerciais nacionais lançadas após a divulgação da tabela deverão se
enquadrar como “Demais Nacionais Especiais” ou “Demais Nacionais Pilsen”,
conforme o caso específico.
(...)
Tem-se, então, o seguinte: variações ou tipos distintos de produtos devem ser tributados
da mesma maneira que a marca do produto identificado na tabela, salvo se tais
diferenças ou variações (de marca) dela constarem expressamente (nota 1). Mas, por
outro lado, marcas não expressamente relacionadas na tabela devem ser tributadas
segundo os valores da classe residual (art. 27, § 4o e notas 2 e 3). Além disso, novas
marcas (lançadas posteriormente à divulgação da tabela) devem ser também tributadas
segundo os valores da classe residual (nota 4) e, finalmente, meras imprecisões na
descrição da marca não afetam o seu enquadramento (nota 6).
Como visto acima, parece clara a aplicação da Nota 4 nos casos em que determinada
marca comercial não esteja expressamente listada nas tabelas em razão de ter sido
lançada posteriormente à sua divulgação. Diferente seria o caso em que houvesse mera
variação da marca, caso em que forçosamente deve se aplicar a Nota 1.
Fl. 4676
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.380 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720745/2019-18

Diante da legislação trazida para análise no presente voto, e em que pese a determinação
de o regime especial de bebidas frias destinar-se à pessoa jurídica que industrializa ou
importa os produtos e não necessariamente a cada produto em si considerado, o fato de
haver, no anexo III do Decreto no 6.707, de 2008, especificação precisa para cada
produto comercializado e a previsão de que marcas lançadas após a divulgação da tabela
deveriam ser enquadradas como "Demais Nacionais Especiais", pressupõe a liberdade
de as empresas optantes pelo regime criarem novas marcas ainda na vigência do regime
especial em questão.
A incidência do IPI, no regime especial, é estabelecida por marca de produto. A simples
leitura das Tabelas do Anexo III deixa isso bastante claro. Trata-se de distribuição de
marcas de produtos em classes de valores de imposto. Adotando-se o critério da
existência da marca como norteador, não haverá dificuldade para a aplicação das regras
especificas em comento.
Cabe aqui, um esclarecimento a respeito da definição de marcas comerciais. Segundo o
Manual de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial: "Marca é um sinal
distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou
serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa." Já segundo a
Cartilha de Marcas elaborada pelo INPI "Marca é um sinal visualmente perceptível
capaz de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa, principalmente, em relação
a outros concorrentes."
O Manual de Marcas segue com a afirmação de que, em consonância ao que dispõe a
Lei no 9.279, de 1996, Lei da Propriedade Intelectual, são passíveis de registro como
marca todos os sinais distintivos visualmente perceptíveis, classificados quanto à sua
natureza como de produto ou serviço, de certificação ou coletiva. Por oportuno,
transcrevemos abaixo os arts. 122 e 123 da Lei de Propriedade Industrial:
(...)
Das definições acima transcritas, resta claro que o caso em apreço trata de marcas de
produtos, registradas principalmente, mas não exclusivamente, para diferenciar produtos
entre empresas concorrentes.
No presente caso, a questão que naturalmente se coloca é se uma mesma empresa pode
lançar produtos para concorrer consigo própria. Ou se isso, de fato, representa mera
sucessão de marcas e, neste caso, se tal sucessão de marcas seria passível de
enquadramento no já estabelecido regime especial de tributação de bebidas frias
(REFRI), seja ele realizado pela contribuinte, seja esse enquadramento realizado de
ofício pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O impugnante argumenta sobre a diferenciação entre as marcas "NOVA SCHIN" e
"SCHIN", salientando, além do registro próprio a cada uma no INPI, as diferenças entre
os elementos individualizadores a cada uma. Defende haver a distinção formal entre as
marcas e produtos reconhecida pelos órgãos competentes - INPI e Ministério da
Agricultura e Abastecimento (MAPA) - registro esse demonstrado à autoridade
tributária lançadora e por ela reconhecido. Ademais, defende haver distinção material
entre as marcas pela diferença de composição das cervejas. Defende, também, ter
realizado campanhas publicitárias específicas para cada uma, bem como a
comercialização por embalagens próprias e distintas entre ambas. Ressalta a
concomitância da comercialização de ambas as marcas. Apresenta gráficos com valores
distintos de comercialização.
Por outro lado, o principal argumento utilizado pela autoridade tributária para o
reenquadramento das alíquotas foi a sucessão verificada entre as marcas, dados os
demais indícios apontados, a saber: continuidade do volume da produção
comercializada das cervejas, o truísmo dos nomes das marcas comerciais e os demais
elos que conectam as marcas expostos no relatório fiscal.
Fl. 4677
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.380 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720745/2019-18

Neste sentido, não negamos que as marcas em questão são distintas, todavia, também
não negamos a ocorrência de sucessão entre elas. Por tais razões, entendemos que a
controvérsia será dirimida pelas disposições normativas sobre o tema. A análise do
presente caso, então, passa a considerar o que a legislação do REFRI determina sobre o
enquadramento das marcas comercializadas sob sua vigência.
Como referido anteriormente, não seria correto aplicar a regra constante da nota 1 da
Tabela Anexa porque seria levar longe demais o esforço interpretativo para enquadrar
marcas formalmente distintas em uma mesma classe sob o argumento de que uma é
mera variação de outra.
A legislação tributária específica é bastante direta: a partir do preço apurado em
pesquisa, é estabelecido o valor do IPI (por litro de produto), para cada marca de cada
tipo de produto. Nada além disso. E, para evitar lacuna indesejável, tratou, ela mesma,
de prever regra para o caso em que o procedimento não fosse escorreito. Portanto, a
própria legislação previu a hipótese em que falha ou omissão pudesse ocorrer.
A falta de menção expressa de determinada marca comercializada, no Anexo III,
poderia ocorrer por diversas razões que não cabe aqui esmiuçar. O que importa é que a
legislação traçou as regras a serem observadas nesses casos, bem como possibilitou que
a Administração corrigisse o rumo, se fosse o caso. É por isso que "A Secretaria da
Receita Federal do Brasil poderá, periodicamente, editar ato alterando a classificação
das marcas comerciais nos grupos das tabelas do Anexo III, em caso de inclusão de
marcas, ou quando identificada classificação em desacordo com as regras previstas nos
arts. 24 e 25".
Ora, verificando a Secretaria da Receita Federal do Brasil que determinada marca de
produto estava erroneamente omitida da listagem do Anexo III, poderia, em qualquer
tempo, editar ato de correção.
O que se discute no presente processo é o correto valor de IPI a incidir sobre a marca
“SCHIN”.
Para a Fiscalização, a ausência das marcas Schin e Schin Verão na tabela do Anexo III,
aliada ao fato de que as referidas marcas teriam, na verdade, sucedido a marca Nova
Schin (que consta da tabela do Anexo III), traria como consequência necessária a
incidência do IPI na mesma classe de valores para uma e para outra. Assim, as marcas
Schin e Schin Verão, apesar de ausente da Tabela do Anexo III, sofreriam a incidência
do IPI aplicável à marca Nova Schin.
Ocorre que a Impugnante apresenta boas razões para sustentar o acerto de seu
entendimento. Há, de fato, traços bem marcados que permitem diferenciar as marcas
Schin e Schin Verão da marca Nova Schin, embora se reconheça a similaridade dos
produtos e a clara sucessão entre eles, o que, registre-se, a Impugnante não nega. De
fato, a Impugnante apresenta razões comerciais para a mudança na denominação do
produto, explica as alterações nos volumes de produção, aponta as diferenças na
composição dos produtos das marcas distintas. Insiste, ainda, que cada uma das marcas
seguiu um determinado planejamento, inclusive com campanhas promocionais
específicas. Finalmente, informa que os registros dessas marcas, nos órgãos
competentes, são distintos.
Os aspectos abordados pela Fiscalização não me parecem suficientes para autorizar que
se considerem referidas marcas como sendo, materialmente, uma mesma marca, e que,
portanto, se confira a elas o mesmo tratamento tributário.
E não parece haver irregularidade no fato de os nomes das marcas serem semelhantes
ou, ainda, suas representações gráficas. Para criar uma nova marca, a Impugnante não
estaria obrigada a renunciar ao patrimônio amealhado pela marca anterior, ou seja, não
Fl. 4678
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.380 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720745/2019-18

seria necessário, para criar licitamente uma nova marca, que adotasse nome e identidade
visual completamente distintos dos da marca anterior.
Ou seja, os fatos narrados nos autos não levam à conclusão de que a migração de marca
tivesse por escopo a economia tributária ilícita. Ao contrário, demonstra-se de forma
razoável a motivação comercial na criação da nova marca.
Além disso, o contribuinte não tem nenhuma participação na confecção da tabela do
Anexo III do Decreto 6.707, de 2008.
Pode ter havido, de fato, economia tributária no caso de as novas marcas (Schin e Schin
Verão) terem sido enquadradas em classe em que o valor do IPI era menor do que o da
marca já consolidada (Nova Schin). Mas, não se poderia cogitar de prática de ato ilícito
por não ter havido o descumprimento de qualquer norma. Além disso, essa situação
favorecida da autuada poderia ter sido rapidamente revertida pelos mecanismos
previstos na própria legislação. Ou a situação seria corrigida, se fosse o caso, na
primeira pesquisa seguinte ao lançamento das marcas ou, ainda, a Administração
poderia, por ato próprio, alterar o enquadramento das novas marcas baseada nos preços
de comercialização.
Saliente-se que à fiscalização cabe, sem que paire dúvidas, a verificação do correto
enquadramento das marcas comercializadas às alíquotas definidas respectivamente.
Todavia, entendemos que o reenquadramento efetuado pela fiscalização deve se dar nos
termos da legislação, sobretudo se essa legislação é editada por ato da própria RFB,
como se viu acima.
Em suma, como o enquadramento das alíquotas utilizadas deveria ser feito por meio das
tabelas constantes do Anexo III do Decreto no 6.707, de 2008, as quais, repise-se,
previam alíquotas destinadas especificamente para cada produto comercializado,
entendemos assistir razão à impugnante o fato de ter enquadrado os produtos Schin e
Schin Verão como "Demais Nacionais Especiais" ou "Demais Nacionais Pilsen", já que
não havia definição de alíquota especifica para as marcas em questão.
Em suas contrarrazões ao Recurso de Ofício, o contribuinte apresentou os
seguintes argumentos adicionais para a manutenção da decisão de piso:
9. Partindo desse racional, o V. Acórdão brilhantemente validou o tratamento tributário
adotado pela Recorrida, reconhecendo que os elementos juntados aos autos comprovam
de forma inequívoca que as marcas aqui em discussão são distintas e não estavam
expressamente listadas no Anexo III do Decreto no 6.707/08, destacando que:
(...)
10. Vale mencionar que o entendimento manifestado pelo V. Acórdão recorrido não é
isolado. Esse mesmo posicionamento também foi adotado recentemente, também por
unanimidade, pela C. 3a Turma da DRJ/JFA, nos autos do Processo Administrativo no
10855.723904/2018-47 (Acórdão no 09-71.046 - doc. no 1), cuja matéria de fato e de
direito é idêntica ao do presente processo, inclusive envolvendo a própria Recorrida.
11. Naquele processo, a 3a Turma da DRJ/JFA também reconheceu a distinção das
cervejas aqui em discussão, embasando-se em critérios formais, qualitativos, visuais,
econômicos e semióticos:
(...)
12. Vale destacar que, naqueles autos, a I. DRJ também corretamente confirmou que a
Recorrida enquadrou e tributou corretamente as cervejas autuadas, conforme os valores
fixos do REFRI dos grupos “Demais Nacionais”, afastando a intenção da D.
Fiscalização de equiparar essas bebidas à marca Nova Schin:
Fl. 4679
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.380 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720745/2019-18

(...)
13. Ademais, mais recentemente, as C. 8a Turma da DRJ/RPO e 7a Turma da DRJ/JFA,
respectivamente nos Processos Administrativos no 10855.720744/2019-65 (DJ:
20.8.2019) e 10855.723903/2018-01 (DJ: 5.6.2019), que também discutem a mesma
matéria de fato e de direito aqui em discussão, também cancelaram integralmente Autos
de Infração lavrados contra a Recorrida por reconhecer que as cervejas tratadas nestes
autos são produtos diferentes (docs. nos 2 e 3).
14. Note-se, I. Julgadores, que se tratam de Turmas Julgadoras distintas daquela que
proferiu o V. Acórdão recorrido, mas que, após a análise dos fatos e direito expostos
pela Recorrida (idênticos ao do presente caso), também reconheceram a improcedência
da exigência de tributo decorrente da indevida equiparação das marcas Schin, Nova
Schin e Schin Verão no período do REFRI.
15. Ademais, não bastando todos os argumentos de fato e de direito aqui reiterados e os
precedentes apresentados, a Recorrida, para respaldar ainda mais os seus argumentos,
requer a juntada do anexo Parecer Jurídico elaborado pela Professora Maitê Cecília
Fabbri Moro (fls. 4434/4478) que, após extensa análise de todos os elementos que
permeiam a presente discussão, concluiu que as cervejas de marcas “Nova Schin”,
“Schin” e “Schin Verão” são produtos distintos e independentes, não podendo, portanto,
ser equiparados exclusivamente para fins de tributação.
16. Vale destacar que o I. Parecer reconhece a distinção dos produtos por diversos
critérios, a saber:
(i) Critério formal, tendo em vista a existência de registros independentes das três
marcas no INPI e MAPA;
(...)
(ii) Critério qualitativo, já que os produtos se distinguem também pela composição
individual das respectivas cervejas;
(...)
(iii) Critério visual, visto que as embalagens, os rótulos e até as campanhas publicitárias
das cervejas são distintos – vide quadros comparativos das páginas 39/41 e trechos
abaixo:
(...)
(iv) Critérios econômico e semiótico, em razão da comercialização concomitante das
cervejas e percepção do mercado consumidor:
(...)
17. Dessa forma, o I. Parecer conclui objetivamente que as cervejas Nova Schin”,
“Schin” e “Schin Verão” são produtos de marcas distintas:
(...)
18. Por fim, para que não reste qualquer dúvida quanto à distinção das marcas Schin,
Nova Schin e Schin Verão e a consequente improcedência da presente autuação, a
Recorrida pleiteia a juntada do anexo Laudo Técnico elaborado pelo Instituto de
Pesquisa e Tecnologia de São Paulo (“IPT”) (fls. 4530/4561).
19. Após examinar os registros no MAPA das cervejas aqui em discussão, bem como
realizar visita à fábrica da Recorrida para análise do seu processo produtivo, o IPT
Fl. 4680
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.380 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720745/2019-18

confirmou que as bebidas “Schin”, “Schin Verão” e “Nova Schin” são cervejas
diferentes:
(...)
20. Diante do exposto, não restam dúvidas de que o V. Acórdão recorrido merece ser
integralmente mantido, uma vez que documentalmente comprovada a distinção das
marcas “Schin” e “Schin Verão” da marca “Nova Schin” e, consequentemente, correto o
enquadramento tributário dado pela Recorrida a essas bebidas durante a vigência do
REFRI, o que, inclusive, foi confirmado por Parecer Jurídico e Laudo Técnico do IPT e
já reconhecido por unanimidade por diferentes Turmas da DRJ/POA.
O Parecer Jurídico elaborado pela Professora Maitê Cecília Fabbri Moro se
encontra anexado às fls. 4433/4478 e o Laudo Técnico elaborado pelo Instituto de Pesquisa e
Tecnologia de São Paulo (IPT) às fls. 4530/4561.
Em anexo às contrarrazões, às fls. 4605/4665, se encontram decisões favoráveis
ao contribuinte de diferentes DRJs e turmas sobre a matéria, todas por unanimidade:
i) Acórdão 09-71.046 - 3a Turma da DRJ/JFA, Sessão de 7 de junho de 2019,
Processo 10855.723904/2018-47, Interessado HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS
LTDA:
BEBIDAS. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. ANEXO III DECRETO No
6.707/2008. MARCA NÃO EXPRESSAMENTE RELACIONADA. INCIDÊNCIA
COM BASE EM CLASSE RESIDUAL.
Demonstrada a existência de marcas distintas de produtos (não se tratando, portanto, da
hipótese de que uma seja mera variação ou tipo distinto da outra) devem ser observadas
as classes de enquadramento estabelecidas pelo Anexo III do Decreto no 6.707/2008.
Neste caso, ausente uma das marcas do referido Anexo, não procede que se aplique,
para esta, o imposto previsto para a marca expressamente mencionada.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
ii) Acórdão 14-97.433 - 8a Turma da DRJ/RPO, Sessão de 20 de agosto de 2019,
Processo 10855.720744/2019-65, Interessado HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS
LTDA:
BEBIDAS. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. ANEXO III DECRETO No
6.707/2008. MARCA NÃO EXPRESSAMENTE RELACIONADA. INCIDÊNCIA
COM BASE EM CLASSE RESIDUAL.
Demonstrada a existência de marcas distintas de produtos (não se tratando, portanto, da
hipótese de que uma seja mera variação ou tipo distinto da outra) devem ser observadas
as classes de enquadramento estabelecidas pelo Anexo III do Decreto no 6.707/2008.
Neste caso, ausente uma das marcas do referido Anexo, não procede que se aplique,
para esta, o imposto previsto para a marca expressamente mencionada.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
iii) Acórdão 09-70.966 - 7a Turma da DRJ/JFA, Sessão de 5 de junho de 2019,
Processo 10855.723903/2018-01, Interessado HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS
LTDA:
Fl. 4681
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.380 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720745/2019-18

REGIME ESPECIAL DE BEBIDAS FRIAS. MARCA COMERCIAL NÃO
ESPECIFICADA. ALÍQUOTA ESPECÍFICA. DEMAIS BEBIDAS.
Na hipótese em que determinada marca comercial não constar do Anexo III do Decreto
no 6.707, de 2008, e da divulgação realizada pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, será adotado o menor valor dentre os listados para o tipo de produto a que se
referir.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Pelo exposto, verifico que, seja pelos critérios (i) formal, tendo em vista a
existência de registros independentes das três marcas no INPI e MAPA; (ii) qualitativo, já que os
produtos se distinguem também pela composição individual das respectivas cervejas; (iii) visual,
visto que as embalagens, os rótulos e até as campanhas publicitárias das cervejas são distintos;
ou (iv) econômico e semiótico, em razão da comercialização concomitante das cervejas e
percepção do mercado consumidor, as cervejas em questão são distintas.
Além disso, o Laudo Técnico do Instituto de Pesquisa e Tecnologia de São Paulo
– IPT, elaborado após o exame dos registros no MAPA das cervejas aqui em discussão, bem
como após realizar visita à fábrica da recorrida para análise do seu processo produtivo,
confirmou que as bebidas “Schin”, “Schin Verão” e “Nova Schin” são cervejas diferentes.
Nesse sentido, foram apresentados precedentes de mais 3 turmas de DRJ sobre a
matéria, todas com decisão favorável ao contribuinte, tomadas à unanimidade.
Como bem ressaltou o colegiado a quo, o cerne da presente lide está em decidir se
as marcas de cerveja Schin e Schin Verão devem ser tributadas pelo IPI da mesma maneira que a
cerveja Nova Schin (como defende a Receita Federal) ou, ao contrário, cada uma delas deve ser
tratada de forma individualizada (entendimento do recorrido).
Nesse contexto, me parece claro que os produtos são distintos e não poderiam ser
tratadas como idênticos, o que ocasionou o equívoco da autuação. Assim, correta a decisão da
DRJ.

III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 4682
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.380 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720745/2019-18

Fl. 4683
DF CARF MF
Original